Tribunal: TJPA
Processo: 0820704-63.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820704-63.2025.8.14.0000

PACIENTE: IURY COSTA CORDOVIL

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE PORTEL

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0820704-63.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0801240-55.2024.8.14.0043

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: IURY COSTA CORDOVIL

IMPETRANTE: DR. TIAGO ALAVERON ALMEIDA ALVES - OAB PA17843

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE PORTEL

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REITERAÇÃO DE TESES JÁ APRECIADAS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. PROCESSO COMPLEXO COM PLURALIDADE DE RÉUS. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA ISOLADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus liberatório impetrado em favor de paciente preso desde 31/07/2024, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I, do Código Penal), em coautoria. A defesa sustenta excesso de prazo na formação da culpa, ausência de indícios de autoria, inidoneidade da fundamentação da prisão preventiva, possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas e existência de condições pessoais favoráveis. Requer a revogação da prisão ou, subsidiariamente, a aplicação de cautelares alternativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é possível o reexame, na presente impetração, de fundamentos da prisão preventiva já apreciados em habeas corpus anterior; (ii) estabelecer se há excesso de prazo na formação da culpa; (iii) determinar se as condições pessoais favoráveis e a alegada possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas autorizam a revogação da custódia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não se conhece de habeas corpus na parte em que reitera teses já examinadas em impetração anterior, sob pena de supressão de instância e violação à coisa julgada formal, configurando perda superveniente do objeto (CPP, art. 659).

4.

A prisão preventiva foi decretada e mantida com fundamento concreto na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, lastreada em prova da materialidade (laudo de necropsia) e indícios suficientes de autoria extraídos de depoimentos e imagens de segurança.

5.

A alegada fuga do distrito da culpa, com posterior prisão em outro Estado da Federação, constitui fundamento idôneo para assegurar a aplicação da lei penal.

6.

O excesso de prazo deve ser aferido à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não decorrendo de mera soma aritmética dos prazos processuais.

7.

O feito apresenta complexidade, com pluralidade de réus, um deles inicialmente foragido, necessidade de regularização de representação processual e redesignação de audiência, circunstâncias que justificam maior dilação temporal.

8.

Não se verifica desídia ou inércia injustificada do aparato estatal, tendo a prisão sido periodicamente reavaliada e mantida por decisões fundamentadas.

9.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

10.

A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão revela-se inadequada e insuficiente diante da gravidade concreta do delito e dos fundamentos que justificam a custódia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

Tese de julgamento:

1.

É inadmissível o reexame, em habeas corpus superveniente, de matérias já apreciadas em impetração anterior, por caracterizar perda do objeto.

2.

O excesso de prazo na formação da culpa deve ser aferido segundo os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, consideradas as peculiaridades do caso concreto.

3.

A pluralidade de réus, a complexidade da causa e a necessidade de regularização processual afastam a configuração automática de excesso de prazo.

4.

Condições pessoais favoráveis não revogam, isoladamente, a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

5.

Medidas cautelares diversas da prisão são incabíveis quando insuficientes para resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 313, I, 318, 647 e seguintes, e 659; CP, art. 121, §2º, I.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, HCCrim 0808074-72.2025.8.14.0000; STJ, RHC 128.980/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 01/12/2020, DJe 07/12/2020; STJ, RHC 62.783/ES, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 01/09/2015, DJe 08/09/2015; STJ, AgRg no HC 775.433/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 28/11/2022, DJe 01/12/2022; TJPA, HC 3135251, Rel. Des. Milton Augusto de Brito Nobre, Seção de Direito Penal, j. 26/05/2020.

.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
conhecer parcialmente
da impetração

e, na parte conhecida,
denegar
a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2026.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) _____________________________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0820704-63.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0801240-55.2024.8.14.0043

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: IURY COSTA CORDOVIL

IMPETRANTE: DR. TIAGO ALAVERON ALMEIDA ALVES - OAB PA17843

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE PORTEL

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório com pedido liminar impetrado em favor de
IURY COSTA CORDOVIL
, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Portel, proferido nos autos 0801240-55.2024.8.14.0043, bem como por demora excessiva para a conclusão da instrução criminal.

Consta nos autos que o paciente foi custodiado em 31/07/2024, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, inciso I, do Código Penal, em coautoria com IAN DA SILVA AZEVEDO e JOELZO CÂMARA DA SILVA.

Alega o impetrante constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, ausência de indícios de autoria, utilização de fundamentação inidônea na decisão que decretou a constrição física do coacto, destacando a possibilidade de substituição da custódia por medidas alternativas e condições pessoais favoráveis para responder ao feito em liberdade (primário, residência fixa e ocupação lícita).

Ao final, requer a concessão da liminar, com a imediata expedição de alvará de soltura, e, no mérito, a confirmação da ordem para revogação da prisão preventiva. Alternativamente, postula a substituição da segregação por medidas cautelares.

Distribuído à Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira esta em decisão de ID. 30499818, indeferiu a liminar pleiteada, por não se encontrarem presentes os requisitos legais para sua concessão.

Na oportunidade, requisitou informações à autoridade coatora e, após o cumprimento, determinou a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça para emissão de parecer.

O Juízo Originário prestou informações em 09/10/2025, por meio do Ofício nº 054/2025 – GAB, destacando que:

“(...)

O feito originou-se do Auto de Prisão em Flagrante do paciente, lavrado no bojo do Inquérito Policial nº 00150/2024.100375-6, instaurado para a devida apuração de delito de homicídio qualificado que vitimou Jeferson Valente Campos. Segundo a narrativa contida no relatório policial e na exordial acusatória (ID 129155946), o paciente, entre os dias 28, 29 ou 30 de julho de 2024, em tese e em coautoria com os denunciados JOELZO CAMARA DA SILVA e IAN DA SILVA AZEVEDO, teria ceifado a vida da vítima mediante múltiplos golpes de arma branca. Tais ferimentos, conforme atesta o laudo de necropsia (ID 122458059 - Pág. 14), constituíram a causa eficiente de seu óbito.

A Autoridade Policial representou pela decretação da prisão preventiva do paciente, com fundamento na segurança da aplicação da lei penal e pela conveniência da instrução criminal (ID. 122458059). O Ministério Público, regularmente intimado, apresentou a denúncia em 11/10/2024 (ID 129155946).

Em decisão de 01/08/2024 (ID. 121993060), a prisão em flagrante do paciente foi convertida em prisão preventiva, conforme ata de audiência de custódia realizada
.

Em decisão de 30/12/2024 (ID 129242710), este Juízo recebeu a denúncia e, acolhendo a representação da autoridade policial, reavaliou a prisão preventiva do paciente e decretou a prisão preventiva dos corréus Joelzo Câmara da Silva e Ian da Silva Azevedo, os quais se encontravam foragidos à época.

O feito é instruído, dentre outros elementos, pelos seguintes documentos: Boletim de Ocorrência (ID 122458059 - Pág. 2), Termos de Depoimento de testemunhas (ID 122458059 - Pág. 3 a 11), Exame de Corpo de Delito da Vítima (ID. 122458059 - Pág. 14 a 17), Termo de Interrogatório (ID 122458059 - Pág. 18), Exame de Corpo de Delito (ID. 122458059 - Pág. 31), Representação pela Prisão Preventiva (ID. 96174966 - Pág. 12), Relatório Investigação (ID. 121919952 - Pág. 1 a 14) e Relatório Final (ID 122458059 - Pág. 38 a 41).

O paciente foi regularmente citado (ID 137924317) e apresentou resposta à acusação em 03 de fevereiro de 2025 (ID 136137656). Posteriormente, em 08/04/2025, foi noticiado o cumprimento do mandado de prisão do corréu Ian da Silva Azevedo na Comarca de Curitiba/PR
, pelo Grupo de Captura da Polícia Federal (GCAP). Realizada a audiência de custódia (ID. 140968595), a prisão preventiva foi mantida por persistirem os requisitos que a ensejaram.

No que tange à marcha processual, cumpre salientar que, em um primeiro momento, por Decisão de ID. 139325163, foi determinada a cisão do feito em relação ao corréu Joelzo Câmara da Silva, então foragido, bem como designada audiência de instrução para o dia 23 de maio de 2025.

Contudo, em decisão de ID. 142200606 - Pág. 1, tal determinação foi tornada sem efeito, uma vez que se verificou a constituição de advogado particular pelo referido acusado (habilitação em ID. 139042184). Em consequência, a audiência foi cancelada e determinou-se a abertura de prazo para a apresentação de sua resposta à acusação. Ocorre que, em ato subsequente, o patrono constituído renunciou o mandato outorgado (ID. 142850302 - Pág. 1).

Por meio da decisão de ID. 147659410, datada de 03 de julho de 2025, as prisões preventivas do paciente e do codenunciado Ian Azevedo foram mantidas, e determinou-se a remessa dos autos à Defensoria Pública para que apresentasse resposta à acusação em favor do denunciado Joelzo, para posterior deliberação sobre a designação de audiência de instrução.

Ressalta-se que a necessidade da segregação cautelar do paciente foi devidamente reavaliada por este Juízo, por ocasião da decisão que recebeu a denúncia (ID 129242710), e novamente na decisão de 03/07/2025 (ID 147659410), tendo sido mantida em todas as oportunidades, por se entenderem hígidos os fundamentos que a sustentam.

O processo aguardava a apresentação de resposta à acusação pelo corréu Joelzo Câmara da Silva, sob o patrocínio da Defensoria Pública, nomeada em razão da renúncia de seu patrono anterior, para que então se possa dar prosseguimento ao feito com a designação de audiência de instrução e julgamento.

Todavia, a defensoria pública apresentou petição (ID. 148352389), informando que já atua na defesa de IAN DA SILVA AZEVEDO, coacusado, aduzindo a existência de conflito de interesses, o que impediria a atuação simultânea em favor de JOELZO CAMARA DA SILVA, uma vez que na Comarca de Portel, há apenas uma defensora pública em exercício.

Atualmente, o feito encontra-se conclusos para decisão.

(...)” Id.

30667095 [
destaquei
]

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento parcial da ordem e, na parte conhecida, pela denegação (Id. 30839146).

Acolhida
a prevenção apontada desta Relatora (Id. 31574669), vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental atualmente não preenche todos os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço de forma parcial
.
Explico.

Compulsando os autos, verifico que as teses defensivas acerca da inidoneidade da fundamentação do decreto prisional e a fragilidade dos indícios de autoria já foram apreciadas por ocasião do julgamento de mérito do HCCrim 0808074-72.2025.8.14.0000, conforme trecho do Acórdão que destaco a seguir:

“(...)

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INDÍCIOS ROBUSTOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS. ALEGAÇÃO DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE PROVA DE IMPRESCINDIBILIDADE PARA CUIDAR DE FILHO MENOR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de réu acusado de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I, do Código Penal), cuja prisão preventiva foi decretada e mantida pelo Juízo da Vara Única de Portel/PA, sob fundamento de garantia da ordem pública, risco de fuga e suposta ligação com atividades criminosas relacionadas ao tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP; (ii) avaliar a contemporaneidade dos fundamentos da segregação; (iii) examinar se condições pessoais favoráveis autorizam a revogação da prisão; (iv) analisar a possibilidade de substituição por prisão domiciliar por ser o paciente pai de criança menor de 12 anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva se mantém quando presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, aliados ao periculum libertatis, consubstanciado em risco concreto à ordem pública, especialmente em crimes graves e associados a disputas no tráfico de drogas.

4.

A fuga do distrito da culpa, ainda que alegadamente por motivos laborais, constitui fundamento idôneo para justificar a prisão preventiva, tanto para assegurar a aplicação da lei penal quanto por conveniência da instrução criminal.

5.

A contemporaneidade dos fundamentos não se afasta pelo lapso temporal entre o fato e a decretação da prisão, quando os motivos persistem e o processo apresenta complexidade, com múltiplos réus e necessidade de regularização processual.

6.

Condições pessoais favoráveis — primariedade, residência fixa e ocupação lícita — não afastam, isoladamente, a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos legais.

7.

A substituição da prisão preventiva por domiciliar, quando requerida por pai de menor de 12 anos, exige prova inequívoca de ser o único responsável pelos cuidados do filho, requisito não atendido no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A prisão preventiva se mantém quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a gravidade do crime, o risco à ordem pública e à aplicação da lei penal.

2.

A fuga do distrito da culpa é fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar.

3.

A contemporaneidade dos fundamentos subsiste enquanto perdurar a situação que motivou a prisão.

4.

Condições pessoais favoráveis não bastam, isoladamente, para revogar a prisão preventiva.

5.

A prisão domiciliar de pai de menor de 12 anos exige prova de ser o único responsável pelos cuidados da criança.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 313, I, 318, 647 e ss.; CP, art. 121, §2º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 128.980/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 01.12.2020, DJe 07.12.2020; STJ, AgRg no HC 775.433/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 28.11.2022, DJe 01.12.2022; STJ, RHC 62.783/ES, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 01.09.2015, DJe 08.09.2015.

(...)

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o
periculum libertatis
e o
fumus commissi delicti
, onde
não se verifica qualquer ilegalidade
na segregação do coacto a ensejar sua liberdade, pois a decisão que manteve a segregação cautelar do coacto, se encontra apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa:

“(...)

“As investigações indicam que o acusado IAN DA SILVA AZEVEDO, em coautoria com IURY COSTA, teria participado ativamente das agressões à vítima, próximo ao posto São

Benedito e poucas horas antes da morte do ofendido, conforme vídeo constante dos autos.

Há indicativos de que o representado JOELZO CÂMARA DA SILVA, conhecido como “Macaxeira”, teria participado do crime, sendo que tanto JOELZO quanto IAN acabaram denunciados, conjuntamente com IURY, pela prática do homicídio.
O fumus commissi delicti resta evidente pelos elementos probatórios colhidos, que indicam a participação dos acusados no homicídio qualificado. A namorada de JOELZO confirma que a vítima esteve sozinha com ele, no dia do óbito, tendo sido JOELZO capturado por imagens de câmeras de segurança, conduzindo a vítima até o local em que, minutos após, foi agredida pelos corréus IURY e IAN. Há ainda nos autos informações de que JOELZO foi encontrado vestindo a bermuda da vítima, após o homicídio. A mãe da vítima relatou em depoimento que JOELZO estaria usando a mesma bermuda que a vítima vestia no dia do desaparecimento (ID. 122458059 - Pág. 7). No vídeo contido nos autos, captado por câmeras de segurança, percebe-se as agressões perpetradas por IAN DA SILVA AZEVEDO, na companhia de IURY. Presentes os indícios de autoria e a prova da materialidade, o perigo gerado pelo estado de liberdade dos representados se faz presente, considerando o risco concreto à ordem pública, devido à associação dos representados com atividades criminosas, relacionadas a disputas violentas no tráfico de drogas. As investigações indicam que o delito teria decorrido de uma disputa entre facções e dívida de drogas (ID. 122458059 - Pág. 39). Em depoimento, a mãe da vítima relatou que as ameaças ao filho teriam começado após um vídeo no qual ele, alcoolizado, teria se identificado como membro da facção PCC, rival da qual JOELZO, em tese, faria parte. A testemunha RAYNARA GONÇALVES afirmou, em sede policial, que sabe do envolvimento do namorado JOELZO com tráfico de drogas, conforme ID. 122458059 - Pág. 9.

A prática de crimes e envolvimento com organizações criminosas, aparentemente, resultou no homicídio da vítima, em situação de inegável gravidade”. (...)” [
destaquei
] Id. 129242710.

Oportuno ainda destacar recente decisão de reanálise da cautelar extrema:

“(...)

As defesas dos acusados IURY COSTA CORDOVIL e IAN DA SILVA AZEVEDO postulam a revogação de suas prisões preventivas, argumentando, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Alegam, ainda, a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito.
A defesa de IAN DA SILVA AZEVEDO sustenta, adicionalmente, a ilegalidade da decretação da sua prisão por ter se baseado em representação da autoridade policial após o oferecimento da denúncia, bem como a não caracterização de fuga, uma vez que sua mudança para outro estado da federação se deu por motivos laborais.

Compulsando detidamente os autos, entendo que os pedidos não merecem acolhimento, por persistirem os requisitos que ensejaram.

Não há fato novo a ser considerado que imponha a revisão da cautelar.

A materialidade do delito de homicídio qualificado encontra-se consubstanciada no Laudo de Necropsia (Id. 122458059 - Pág. 13), que atestou a morte da vítima por ferimentos de arma branca na região supraclavicular (Id. 122458059 – Pág. 14 a 16), e nas fotografias do corpo da vítima (Id. 122458059 - Pág. 17).

Os indícios de autoria, por sua vez, exsurgem do acervo probatório indiciário, coligido na fase inquisitorial, notadamente do Relatório de Investigação Policial (Id. 121919952), que detalha a dinâmica dos fatos com base em depoimentos testemunhais e imagens de circuito de segurança (Id. 122003357 e 122003361).

Ademais, a necessidade da custódia cautelar também se faz presente para assegurar a aplicação da lei penal
. A informação de que os acusados IAN DA SILVA AZEVEDO e JOELZO CAMARA DA SILVA se evadiram do distrito da culpa após o cometimento do crime é um forte indicativo de que pretendem se furtar à responsabilidade criminal.

Embora a defesa de Ian alegue que sua mudança para Curitiba/PR se deu por razões laborais, a cronologia dos fatos – a viagem ocorreu após o crime e antes de sua citação formal – e a sua prisão em outro estado da federação reforçam a necessidade da medida constritiva para garantir o regular andamento do processo.
O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "a fuga do distrito da culpa é fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, tanto para assegurar a aplicação da lei penal quanto por conveniência da instrução criminal" Nesse sentido:

(...)

Presente ainda a contemporaneidade. A prisão foi decretada em 30/12/2024 (Id. 129242710) após o recebimento da denúncia e análise da representação da autoridade policial, sendo que a sua efetivação se deu em 08/04/2025. O lapso temporal, por si só, não afasta a necessidade da medida, mormente quando os fundamentos que a justificaram permanecem hígidos.

Não há excesso de prazo, conforme sustentado pela defesa do réu IURY CORDOVIL.

O feito apresenta complexidade, envolvendo a apuração de crime de homicídio qualificado em concurso com outros dois agentes, um dos quais se encontrava foragido, o que naturalmente demanda maior dilação dos prazos processuais.

A audiência de instrução foi redesignada em razão da necessidade de se regularizar a situação processual do corréu JOELZO CAMARA DA SILVA, que compareceu espontaneamente aos autos após a frustração de sua citação pessoal, não havendo que se falar em desídia do aparato judicial.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que “a contagem dos prazos processuais deve ser realizada de forma global e à luz do princípio da razoabilidade, não resultando o excesso de prazo de mera soma aritmética” ( RHC n. 62.783/ES , Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 1º/9/2015, DJe 8/9/2015). Nesse sentido:

(...)

Por fim, é cediço que condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não têm o condão de, isoladamente, garantir a revogação da prisão preventiva, quando presentes outros elementos que justifiquem a medida, conforme a Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Dito isso, os elementos dos autos demonstram a necessidade da
manutenção da segregação cautelar dos acusados IURY COSTA CORDOVIL e IAN DA SILVA AZEVEDO, sendo insuficientes e inadequadas, no presente momento, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

ANTE O EXPOSTO, e em consonância com o parecer do Ministério Público,
INDEFIRO

os pedidos de revogação
da prisão preventiva formulados pelas defesas dos acusados IURY COSTA CORDOVIL e IAN DA SILVA AZEVEDO, mantendo, por conseguinte, suas custódias cautelares, com fundamento nos artigos 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

(...)” Id. 147659410

Assim, entendo que os argumentos relacionados à
inidoneidade da fundamentação, inexistência de requisitos legais, ausência de justa causa e falta de contemporaneidade
restam superados, conforme decisão do Juízo singular à luz da jurisprudência pátria.

Ressalta-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência é de que as
condições pessoais
do paciente, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da prisão preventiva, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4
. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

No que concerne a alegação de ser o paciente pai de menor sob sua dependência, s
abe-se que a legislação processual penal possibilita a substituição da custódia por segregação domiciliar, nos termos do art. 318 do CPP
[1]
.

Contudo, é pacífico na jurisprudência que a referida substituição, quando requerida pelo genitor de infante menor de 12 anos, exige prova deste ser o único responsável pelos seus cuidados.

No presente caso, observa-se que estão ausentes provas idôneas da imprescindibilidade do paciente aos cuidados da filha, não tendo comprovado ser o único responsável pela menor.

Ao analisar os documentos juntados, note-se apenas a certidão de nascimento (Id. 26340039) e declaração de companheira do demandante.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, conforme se observa no julgado a seguir:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, FURTO QUALIFICADO E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. PAI DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPRESCINDIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. AÇÃO PENAL COMPLEXA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SÚMULA 52/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. A necessidade de manutenção da custódia preventiva do ora recorrente já foi objeto de análise por esta Corte Superior no julgamento do HC 729.773/SP, julgado 19/4/2022, quando ficou assentado que a prisão preventiva foi "suficientemente justificada na necessidade de garantia da ordem pública, evidenciada pelas circunstâncias concretas que envolvem os fatos criminosos, posto que o paciente é apontado como integrante de organização criminosa de grande porte, estruturada, em tese, para a prática reiterada de furtos de aparelhos celulares para posterior cometimento de fraude em detrimento das instituições bancárias e desvio de recursos de terceiros, cenário este que, além de evidenciar a gravidade concreta da conduta, revela a ousadia e periculosidade dos envolvidos". 3
. A substituição de prisão preventiva por prisão domiciliar de pai de menores de 12 anos de idade exige prova de ser o único responsável pelos seus cuidados. No caso, as instâncias ordinárias assentaram que a filha do ora recorrente está sob os cuidados da mãe e possui avós. Ausente comprovação inequívoca da imprescindibilidade do paciente aos cuidados da filha, não há possibilidade de se acatar o pedido de prisão domiciliar neste momento.
4. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

5. No caso dos autos, não se verifica atraso na formação da culpa, tendo em vista a regular tramitação do feito, especialmente quando sopesadas as peculiaridades do caso, que envolve multiplicidade de réus (11 acusados), aos quais foram imputadas várias condutas criminosas graves. De fato, conquanto o paciente esteja preso desde maio de 2021, não é possível se reconhecer a existência de retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional de forma a caracterizar excesso de prazo. 6. Consoante destaca o Tribunal de origem em "26/5/2022, os acusados foram interrogados e o MM. Juízo a quo declarou encerrada a instrução, deferindo prazo para alegações finais escritas". Logo, já encerrada a instrução criminal, não há se falar em excesso de prazo para a formação da culpa, o que atrai a aplicação do enunciado sumular n. 52 desta Corte Superior de Justiça. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no HC: 775433 SP 2022/0315805-9, Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 28/11/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2022)

Assim, verifico que não há patente ilegalidade a ser corrigida pelo presente meio.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do presente remédio constitucional e
DENEGO
a ordem, nos termos da fundamentação exposta.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

(...)” Id.

29722383 [
destaquei
]

Assim, neste ponto,

entendo pelo não conhecimento da ordem, caracterizada pela perda superveniente do objeto, conforme o artigo 659 do Código de Processo Penal.

Todavia, quanto as demais arguições (excesso de prazo e substituição da custódia por cautelares diversas da prisão diante de condições pessoais favoráveis), observo que a impetração preenche todas as condições da ação pertinentes para sua admissibilidade, razão pela qual passo a apreciá-las.

No que concerne a alegação de
excesso de prazo
, é sabido que o curso processual deve ser apreciado à luz da proporcionalidade e da razoabilidade, com observância das peculiaridades do caso concreto, não se limitando à constatação cronológica do tempo de prisão.

Ademais, a possível demora na conclusão da instrução que configura constrangimento ilegal, não decorre da soma aritmética dos prazos processuais e sim, daquela produzida por inércia ou retardamento injustificado e abusivo por parte do Estado.

Eis a jurisprudência:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 33 DA LEI 11.343/2006. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A MEDIDA CONSTRITIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. NÃO EVIDENCIADO. QUALIDADES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA NO CONTEXTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 08 DO TJPA. ORDEM DENEGADA.1 – É inadmissível a análise de pedido que já foi objeto de prestação jurisdicional em impetração anterior. Ordem não conhecida nesta parte.2 - O aferimento de eventual excesso de prazo para a instrução processual não pode ser analisado à luz de cálculos matemáticos que, por serem objetivos, não são capazes de alcançar as particularidades de cada caso. 2.1 – O feito transcorre em prazo razoável para atender às suas peculiaridades, tomando apenas o tempo necessário à tramitação regular. 3 - Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 4 – Ordem conhecida em parte e, nesta parte, denegada. (3135251, 3135251, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-05-26, Publicado em 2020-05-30)

Compulsando os autos, não vislumbro à ocorrência de constrangimento ilegal capaz de justificar o acolhimento do pleito. Conforme consta nos autos, a prisão do demandante ocorreu em 31/07/2024, e desde então vem sendo reavaliada e mantida (Id 121993060, Id 129242710, 147659410, Id 164920471 e Id 167201432).

Cabendo ressaltar que se trata de processo complexo, pluralidade de réus, captura em de um destes em Estado diverso da Federação (Id. 140968595) e determinação de desmembramento (Id. 139325163).

Assim, em que pese a argumentação defensiva, o caso em apuração segue seu curso regular, não havendo excesso a ser corrigido.

Ressalta-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência é de que as
condições pessoais
do paciente, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da prisão preventiva, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4
. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

Por fim, destaca-se que havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: AgRg no HC n. 801.412/SP, relator Ministro Nome, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023; AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Nome, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023; AgRg no HC n. 785.639/PR, relator Ministro Nome (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023; AgRg no RHC n. 172.667/SC, relator Ministro Nome, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.

Ante ao exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do presente remédio constitucional e, na parte conhecida
DENEGO
a ordem, nos termos da fundamentação exposta.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

I - maior de 80 (oitenta) anos;

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave; III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV - gestante a partir do 7o (sétimo) mês de gravidez ou sendo esta de alto risco;

IV - gestante;

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho

de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.

Belém, 22/04/2026